Tribunal: TJMT
Processo: 1072701-53.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1072701-53.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Seguro]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA RAMITA DA SILVA CAMPOS - CPF: 009.540.511-90 (RECORRENTE), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1072701-53.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1072701-53.2023.8.11.0001

Recorrente:

Maria Ramita da Silva Campos.

Recorrido
:
Banco Bradesco S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
DESCONTOS INDEVIDOS
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MATERIAL CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCILMENTE PROVIDO.

Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevidos os descontos realizados em conta corrente do consumidor, cabendo ao fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.
É desnecessária a comprovação específica do
prejuízo
, pois o dano é presumido, caracterizando-se com dano moral
in re ipsa
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1072701-53.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1072701-53.2023.8.11.0001

Recorrente:

Maria Ramita da Silva Campos.

Recorrido
:
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Maria Ramita da Silva Campos.

Ação:
de Repetição de Indébito com Indenização por Danos Morais.

Origem:
1°

Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.

215680218
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
para condenar o recorrente à restituição do valor de
R$ 463,68 (quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos)
,
já calculados de forma dobrada
,
descontados indevidamente da conta da recorrida e improcedente o pedido de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

215680220
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de indenização por dano moral.

Contrarrazões
(Id.

217204178
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1072701-53.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1072701-53.2023.8.11.0001

Recorrente:

Maria Ramita da Silva Campos.

Recorrido
:
Banco Bradesco S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
Maria Ramita da Silva Campos em
face do
Banco Bradesco S.A
., em razão de falha na prestação de serviço, diante de descontos que alega serem indevidos.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente sustenta, em síntese, que foi descontada de forma indevida, mensalmente, tarifa bancária denominada de “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA”, a qual alega desconhecer, negando a contratação, razão pela qual requer a

restituição em dobro dos valores descontados, bem como indenização por danos morais.

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que a instituição financeira, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou contrato devidamente assinado pela consumidora ou outros meios de prova, a fim de atestar as contratações dos serviços discutidos nos autos, ô
nus que lhe competia, de acordo com artigo 373, II do
Código de Defesa Do Consumidor
.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral. Assim, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Ainda, o Código do Consumidor determina, em seu artigo 42, parágrafo único, que, quando cobrado indevidamente, o consumidor possui o direito de ter o indébito restituído.

Ademais, quanto ao dever de indenizar, a sentença deve ser reformada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA EM QUE O AUTOR RECEBE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado na conta corrente da autora, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada. (N.U 1001817-83.2022.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 07/10/2023)”.

Diante disso, é pertinente o pedido de reparação por dano extrapatrimonial.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO,

para reformar a sentença de origem e CONDENAR a instituição financeira recorrida ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais,
a ser acrescida de juros de 1% a.m., a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024